Tribunal: TRE-PR
Processo: 0601056-79.2020.6.16.0061
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RECORRENTE: ANGELICA FERREIRA
Órgão julgador: RECORRENTE: ANGELICA FERREIRA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2021-01-28
Data de publicação: 2021-01-28

Inteiro teor:
02/02/2021
Número: 0601056-79.2020.6.16.0061

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. Fernando Quadros da Silva
Última distribuição : 14/11/2020
Valor da causa: R$ 0,00
Processo referência: 0601056-79.2020.6.16.0061
Assuntos: Pesquisa Eleitoral - Divulgação de Pesquisa Eleitoral Fraudulenta, Pesquisa Eleitoral -
Divulgação de Pesquisa Eleitoral Sem Prévio Registro, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral -
Internet, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Redes Sociais
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Representação nº 0601056-79.2020.6.16.0061,
que julgou procedente a representação para condenar os representados no pagamento da multa
prevista no art. 33, §3º, da Lei nº 9.504/97, no seu valor mínimo, nos termos do artigo 17 da
Resolução TSE n° 23.600/2020. (Representação promovida pela Coligação Arapongas de Mãos
Dadas Com o Futuro em face de Angélica Ferreira, em razão da veiculação de peça publicitária
(facebook) com menção a pesquisa eleitoral não registrada. Alega que a representada utiliza, em
sua campanha, de peça publicitária, veiculada em suas redes sociais com a seguinte frase:
"Angélica não para de crescer nas pesquisas". Sustenta ainda, que usa de uma pesquisa fictícia
para elaborar uma informação ao eleitor que é fraudulenta, posto que inverídica, inexistente). RE3
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ANGELICA FERREIRA (RECORRENTE)
JORDAN ROGATTE DE MOURA (ADVOGADO)
ARAPONGAS DE MÃOS DADAS COM O FUTURO 11-PP /
22-PL / 25-DEM / 55-PSD / 14-PTB / 12-PDT / 27-DC / 17-PSL
/ 20-PSC / 40-PSB (RECORRIDO)
MARCUS VINICIUS GONCALVES CAETANO (ADVOGADO)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES (ADVOGADO)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
24019
966
29/01/2021 08:30 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 58.155

RECURSO ELEITORAL 0601056-79.2020.6.16.0061 – Arapongas – PARANÁ
FERNANDO QUADROS DA SILVA
Relator:
RECORRENTE: ANGELICA FERREIRA
- OAB/PR0056656
ADVOGADO: JORDAN ROGATTE DE MOURA
RECORRIDO: ARAPONGAS DE MÃOS DADAS COM O FUTURO 11-PP / 22-PL / 25-DEM /
55-PSD / 14-PTB / 12-PDT / 27-DC / 17-PSL / 20-PSC / 40-PSB
- OAB/PR0049649
ADVOGADO: MARCUS VINICIUS GONCALVES CAETANO
- OAB/PR0021989
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES
- OAB/PR0030474
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA:
ELEIÇÕES
2020
–
DIVULGAÇÃO
DE
PESQUISA
ELEITORAL SEM REGISTRO – NÃO
CARACTERIZADA – EXPOSIÇÃO DE
SONDAGEM – RECURSO PROVIDO.
1. A divulgação de impressões quanto ao
cenário político marcada pela informalidade e pessoalidade dos
apontamentos, sem qualquer elemento
que confira credibilidade apta a interferir
ou desvirtuar a legitimidade e o equilíbrio
do processo eleitoral, não caracteriza
irregularidade consistente na divulgação
de pesquisa eleitoral sem prévio registro.
2. Recurso provido.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 28/01/2021
FERNANDO QUADROS DA SILVA
RELATOR(A)
Num. 24019966 - Pág. 1
inado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 29/01/2021 08:30:04
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21012908300424800000023286742
mero do documento: 21012908300424800000023286742

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Eleitoral interposto por Angélica Ferreira, candidata
não eleita ao cargo de Prefeita do município de Arapongas-PR, em face da r. sentença
prolatada pelo d. Juízo da 61ª Zona Eleitoral de Arapongas, que julgou improcedente a
Representação Eleitoral por divulgação de pesquisa irregular.
Em razões recursais (id. 19484116), o recorrente alega que as postagens
realizadas em sua rede social não se encaixam ao artigo 33, §3º, da Lei nº 9.504/97
(Lei das Eleições), diante do fato de que a publicação realizada pela recorrente não
indica em momento algum que se tratava de pesquisa de opinião pública.
Por fim, requer a reforma da sentença, para julgar procedente a
representação e afastando a multa arbitrada, nos termos do artigo 33, §§ 1º e 3º da Lei
nº 9.504/97.
Intimada, a recorrida apresentou contrarrazões (id. 19484466), requerendo
o conhecimento e desprovimento do recurso, pugnando, ainda pela condenação da
recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé.
Encaminhados os autos à douta Procuradoria Regional Eleitoral, foi
oferecido parecer opinando pelo conhecimento e, no mérito, pelo seu provimento (id.
20477716).
É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

Preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
conheço do recurso eleitoral interposto e das contrarrazões apresentadas.
No mérito, a recorrente alega que divulgou em sua rede social uma
publicação de mera manifestação informal não sendo possível atribuir indícios mínimos
que a identifique como pesquisa eleitoral específica nos termos da Lei Eleitoral, tais
como elementos essenciais de uma pesquisa eleitoral, como o Instituto responsável,
data da realização da consulta, levantamento de opinião, plano amostral dos
pesquisados, gráficos ou índices de intenção de voto.
Sobre o tema, a Lei nº 9.504/97 estabelece necessidade de prévio registro
perante à Justiça Eleitoral de qualquer pesquisa de intenção de votos a ser divulgada
em ano eleitoral, com o intuito de efetivar a fiscalização dos participantes do pleito e
garantir a veracidade das informações (art. 33, da Lei nº 9.504/97).
Num. 24019966 - Pág. 2
inado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 29/01/2021 08:30:04
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21012908300424800000023286742
mero do documento: 21012908300424800000023286742

Deste modo, a divulgação de pesquisa sem o prévio registro sujeita os
responsáveis ao pagamento de multa, confira-se a previsão da Resolução TSE nº
23.600/2019:
Art. 17. A divulgação de pesquisa sem o prévio registro das informações constantes do
art. 2º desta Resolução sujeita os responsáveis à multa no valor de R$ 53.205,00
(cinquenta e três mil, duzentos e cinco reais) a R$ 106.410,00 (cento e seis mil,
quatrocentos e dez reais)
, e
.
(Lei nº 9.504/1997, arts. 33, § 3º
105, § 2º)

Noutro ponto, a Resolução TSE nº23.600/2019 define enquete ou
sondagem, no artigo 23, § 1º:
Art. 23. É vedada, a partir da data prevista no caput do art. 36, da Lei nº. 9.504/1997, a
realização de enquetes relacionadas ao processo eleitoral.
§1º Entende-se por enquete ou sondagem o levantamento de opiniões sem plano
amostral, que dependa da participação espontânea do interessado, e que não utilize
método científico para sua realização, quando apresentados resultados que possibilitem
ao eleitor inferir a ordem dos candidatos na disputa.

No caso dos autos é incontroverso que a recorrente divulgou em sua rede
social, a seguinte postagem:

Com efeito, constata-se da imagem que a recorrida não indicou dados
relativos a uma suposta pesquisa, ao contrário, aparenta ser a publicação de uma mera
especulação,
ausente de caráter técnico-cientifico próprios de uma
uma conclusão
pesquisa eleitoral.
Num. 24019966 - Pág. 3
inado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 29/01/2021 08:30:04
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21012908300424800000023286742
mero do documento: 21012908300424800000023286742

Assim, tem-se que, no particular, não restou caracterizada a divulgação de
postagem capaz de induzir o eleitor desatento em erro, ausente de elementos
suficientes a caracterizar uma pesquisa real, que pressupõe caráter
cientifico-metodológico capaz de interferir no pleito eleitoral.
Em casos análogos, à guisa de corroboração, cito precedentes desta Corte:
EMENTA: ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. DIVULGAÇÃO DE PESQUISA
ELEITORAL SEM REGISTRO. NÃO CARACTERIZADA. EXPOSIÇÃO DE OPINIÃO
PESSOAL. SONDAGEM. ENQUETE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A divulgação de impressões quanto ao cenário político marcada pela informalidade e
pessoalidade dos apontamentos, sem qualquer elemento que confira credibilidade apta a
interferir ou desvirtuar a legitimidade e o equilíbrio do processo eleitoral, não caracteriza
irregularidade consistente na divulgação de pesquisa eleitoral sem prévio registro.
2. Recurso conhecido e desprovido.
(RECURSO ELEITORAL 0600836-29.2020.6.16.0008 – São José dos Pinhais – Paraná.
Relator: ROGERIO DE ASSIS, julgamento em 10/12/2020)

EMENTA – ELEIÇÕES 2020 - RECURSO ELEITORAL – REPRESENTAÇÃO
ELEITORAL –– PUBLICAÇÃO DE GRÁFICO NO FACEBOOK, COM PERCENTUAIS
ATRIBUÍDOS A SUPOSTOS PRÉ-CANDIDATOS - CONTEÚDO QUE NÃO CONFIGURA
PESQUISA ELEITORAL, MAS QUE TEM CARACTERÍSTICA DE MERA ENQUETE –
DESNECESSIDADE DE PRÉVIO REGISTRO NA JUSTIÇA ELEITORAL – DIVULGAÇÃO
DE ENQUETE ANTES DE INICIADO O PERÍODO ELEITORAL – AUSÊNCIA DE
VEDAÇÃO - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
(RECURSO ELEITORAL 0600050-85.2020.6.16.0142 – Maria Helena – PARANÁ Relator:
VITOR ROBERTO SILVA, julgamento 05/10/2020)

RECURSO ELEITORAL. LEI Nº 9.504/1997, ART. 33, § 3º. ENQUETE. DIVULGAÇÃO
DE MATÉRIA EM JORNAL QUE VEICULA LEVANTAMENTO DE OPINIÕES COM ARES
DE CREDIBILIDADE, COMO SE PESQUISA FOSSE. PROIBIÇÃO DE DIVULGAÇÃO DA
ENQUETE POR ESSA FORMA. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE MULTA, POR
AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO PODER DE
POLÍCIA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. As pesquisas eleitorais, previstas no art. 33 da Lei nº 9.504/1997, são levantamentos
técnicos que seguem todos os critérios dos incisos do referido artigo, ao passo que as
enquetes são levantamentos de opinião sem qualquer método científico para sua
realização, como consignado no art. 23, § 1º da Res.-TSE nº 23.600/2019.
2. Deve ser coibida a veiculação de enquete mediante divulgação de inúmeros elementos,
como período de realização, grau de instrução, área física e questionário, tendo em vista
a falsa ideia de credibilidade que é transmitida com a informação.
3. Diante da ausência de previsão legal, não é possível a aplicação de multa por
divulgação de enquete, mas é possível sua remoção com fundamento no exercício do
poder de polícia.
Num. 24019966 - Pág. 4
inado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 29/01/2021 08:30:04
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21012908300424800000023286742
mero do documento: 21012908300424800000023286742

4. Recurso conhecido e parcialmente provido.
5. Remoção do conteúdo ilícito, com aplicação de multa diária para eventual
descumprimento.
(RECURSO ELEITORAL 0600067-84.2020.6.16.0122 – São Miguel do Iguaçu – PARANÁ
Relator: ROBERTO RIBAS TAVARNARO, julgamento 01/10/2020)

Diante de tais fundamentos, merece reforma a sentença do juízo
que
a quo
julgou procedente a presente representação, afastando-se a multa aplicada.
Por fim, não merece acolhida o pedido de aplicação de multa por litigância
de má-fé formulada pela recorrida, na medida em que não evidenciada a prática de
quaisquer das condutas previstas pelo artigo 80, do Código de Processo Civil.

DISPOSITIVO
Diante do exposto, voto no sentido de se conhecer do recurso interposto
para, no mérito, dar-lhe provimento, nos termos da fundamentação.
É o voto.

Fernando Quadros da Silva
Relator

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL (11548) Nº 0601056-79.2020.6.16.0061 - Arapongas - PARANÁ - RELATOR:
DR. FERNANDO QUADROS DA SILVA - RECORRENTE: ANGELICA FERREIRA - Advogado
do(a) RECORRENTE: JORDAN ROGATTE DE MOURA - PR0056656 - RECORRIDO:
ARAPONGAS DE MÃOS DADAS COM O FUTURO 11-PP / 22-PL / 25-DEM / 55-PSD / 14-PTB /
12-PDT / 27-DC / 17-PSL / 20-PSC / 40-PSB - Advogados do(a) RECORRIDO: MARCUS VINICIUS
GONCALVES CAETANO - PR0049649, GUILHERME DE SALLES GONCALVES - PR0021989,
LEANDRO SOUZA ROSA - PR0030474
Num. 24019966 - Pág. 5
inado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 29/01/2021 08:30:04
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21012908300424800000023286742
mero do documento: 21012908300424800000023286742

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos termos do
voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis, Carlos
Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando Quadros da Silva e
Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Eloisa Helena Machado.
SESSÃO DE 28.01.2021.
Num. 24019966 - Pág. 6
inado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 29/01/2021 08:30:04
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21012908300424800000023286742
mero do documento: 21012908300424800000023286742